Tribunal: TJMT
Processo: 1028056-43.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028056-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FONTES VANO - CPF: 052.104.278-03 (AGRAVANTE), SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA - CPF: 021.469.701-03 (AGRAVADO), WAGNER ALEXANDRE SILVA - CPF: 034.909.271-09 (AGRAVADO), ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA - CPF: 020.841.561-06 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA TELLECHEA PERACCHIA NOGUEIRA - CPF: 511.603.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS DARIU SALDIVAR CABRAL - CPF: 876.175.011-53 (ADVOGADO), CELSO EDUARDO DE ALBUQUERQUE BERTHE - CPF: 845.359.621-20 (ADVOGADO), PATRICIO JHONATAN BARBOSA GOELZER - CPF: 021.286.791-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – DENUNCIAÇÃO À LIDE DOS COMPRADORES – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 125 DO CPC/15 PREENCHIDOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo o pedido principal de anulação de escritura pública de venda e compra de imóvel, bem como existindo o indício de nexo de causalidade entre o ato de JOSE ARNALDO BUSCARIOL e sua esposa ALAIDE RAIMUNDA BUSCARIOL que venderam o imóvel ao agravante e o dano sofrido por ele, haja vista o direito sucessório dos agravados sobre o mesmo imóvel, o reconhecimento da denunciação à lide é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MARCO ANTONIO FONTES VANO
na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico nº 1000014-60.2019.8.11.0020
ajuizada por
SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA, WAGNER ALEXANDRE SILVA e ALESSANDRA BARBOSA PERACHIA,
que afastou as preliminares e prejudiciais de mérito arguidas (incompetência, nulidade processual, decadência e prescrição) e indeferiu a denunciação à lide e produção de prova na modalidade depoimento pessoal.

Alega, em apertada síntese, que trata-se de ação anulatória ajuizada pelos agravados, os quais alegaram que teriam direitos sucessórios sobre dois lotes de terras pastais, ambas situadas no patrimônio do Buriti, Distrito de Alto Araguaia/MT, uma com área de 41,50 ha, objeto da matrícula nº 4.774, livro 2, fls. 1; e a segunda área com 48.50 há, objeto da matrícula 4.775, livro 2, fls. 1, ambas no Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT, pretendendo, assim, anular escritura de compra e venda outorgada ao Sr. MARCO ANTONIO FONTES VANO, através do Tabelião Substituto do Cartório do 2º Ofício de Alto Taquari/MT, Livro de Notas nº 010, fls. Nº 188 a 189.

Sustenta que os imóveis objeto da demanda foram alienados pelo extinto Sr. PIETRO PERACCHIA, em meados do ano de 1992, ao Sr. JOSE ARNALDO BUSCARIOL, passando os bens a ele pertencer, sendo-lhe transferida de imediato a posse e a formalização da escrituração tendo ficado para momento posterior.

Aduz que, no final do ano de 2002, o Sr. JOSE ARNALDO, desejando vender os imóveis, realizou contato com o Sr. PIETRO e ambos acertaram que o antigo proprietário, Sr. PIETRO, lhe outorgaria procuração pública para que os bens pudessem ser negociados e transferidos diretamente ao novo proprietário, ou ainda, para si, e assim fora feito.

Assevera que no dia 13/12/2002, o extinto Sr. PIETRO PERACCHIA foi até a cidade de Alto Taquari/MT e outorgou procuração pública, nomeando e constituindo seu procurador o Sr. EUZEBIO OLY MEDEIROS DE OLIVEIRA, para que este assinasse escritura pública de compra e venda em seu nome para o Sr. JOSE ARNALDO BUSCARIOL ou a quem ele indicasse, relativamente aos imóveis objeto das matrículas 4.774 e 4.775 do CRI de Alto Taquari/MT.

Narra que o Sr. PIETRO jamais se apresentou como incapaz ou apresentava incapacidade, apenas verbalizou sua impossibilidade de assinar devido a sequelas motoras decorrentes de acidente vascular cerebral, sendo o instrumento de procuração assinado a rogo na presença de duas testemunhas ARLETE TECCHEA PERACCHIA sua filha, e EUDS ECLY MEDEIROS DE OLIVEIRA.

Discorre que lavrada a procuração, o Sr. JOSE ARNALDO e seus filhos, JOSE RONALDO BUSCARIOL e MARCIA ANTONIA BUSCARIOL, negociaram os imóveis com o agravante pelo valor de R$ 37.600,00 (trinta e sete mil e seiscentos reais), em duas parcelas.

Expõe que na posse do imóvel adquirido de boa-fé, devidamente escriturado, o agravante e sua família passaram a usá-lo e usufruí-lo, vindo regularmente a efetuar o pagamento dos impostos, contudo, foi surpreendido com o recebimento da citação para integrar a lide.

Pondera que o agravante requereu fosse reconhecida a decadência do direito dos autores e a denunciação à lide do Sr. JOSE ARNALDO BUSCARIOL e sua esposa ALAIDE RAIMUNDA BUSCARIOL, tendo em vista seu direito de evicção, para que tenha ampla defesa no feito, porém, o juízo
a quo
entendeu pelo seu indeferimento.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar determinando a imediata citação dos denunciados Sr. JOSE ARNALDO BUSCARIOL e sua esposa ALAIDE RAIMUNDA BUSCARIOL, para integrar a relação jurídica processual, nos termos do art. 126 do CPC/15.

Ao final, requer seja provido o recurso para reformar a decisão agravada para determinar a citação dos denunciados Sr. JOSE ARNALDO BUSCARIOL e sua esposa ALAIDE RAIMUNDA BUSCARIOL, para integrar a relação jurídica processual.

A liminar foi deferida no ID nº 192639186.

Sem informações.

Sem contrarrazões (ID nº 199973159).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA, WAGNER ALEXANDRES SILVA e ALESSANDRA BARBOSA PERACCHIA
ajuizaram a
Ação Anulatória de Negócio Jurídico nº 1000014-60.2019.8.11.0020
em face de
MARIA CRISTINA TELECHEA PERACCHIA NOGUEIRA e MARCO ANTONIO VANO,
aduzindo, em síntese, que os requerentes são filhos de ALEXANDRE TELLECHEA PERACCHIA, falecido na data de 13/09/1994, e filho de PIETRO PERACHHIA, falecido em 02/06/2016.

Sustentaram que na data de 16 de junho de 2003, o Sr. PIETRO PERACCHIA transmitiu para o segundo requerido mediante compra e venda de dois lotes de terras pastais e lavradias, ambas situadas no patrimônio do Buriti, Distrito de Alto Araguaia/MT, uma com área de 41,50 ha, matrícula nº 4.774, livro 2, fls. 1 e a segunda área com 48.50,00 ha, matrícula nº 4.775, livro 2, fls. 1, ambas registradas no cartório do 1º Ofício, Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT.

Alegaram que o Sr. PIETRO PERACCHIA, avô paterno dos requerentes, estava interditado na época dos fatos, tendo como curadora a Sra. MARIA CRISTINA TELECHIA PERACCHIA, ora primeira requerida.

Narram que o negócio teria prejudicado os direitos sucessórios que teriam na abertura da sucessão de seu avô PIETRO PERACCHIA, em que representariam ALEXANDRE PERACCHIA (pai dos autores, irmão da requerida MARIA CRISTINA e filho de PIETRO).

Ao final, pugnam pela procedência da ação para declarar a nulidade da compra e venda do imóvel sem alvará judicial, declarando a nulidade e transferência dos imóveis sob as matrículas 4.774, livro 2, fls. 1 e a segunda área com 48.50,00 há, matrícula nº 4.775, livro 2, fls. 1, Cartório do 1º Ofício da Comarca de Alto Araguaia/MT. Após a decretação da nulidade da compra e venda, seja realizada uma nova partilha, transferindo a quantia de 22,5 ha do imóvel rural, para os requerentes.

Em caso de uma possível condenação anulando a compra e venda, seja determinada a penhora da cota parte na quantia de 22,5 ha que cabe a Sra. MARIA CRISTINA TELECHIA PERACCHIA para que se assegure o pagamento de perdas e danos e lucros cessantes que os requerentes sofreram. Alternativamente, casa não seja possível a anulação do negócio realizado após a compra e venda nula, requer sejam condenados os requeridos ao pagamento do valor de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais) referente ao valor atual de mercado da área que deveria pertencer aos requerentes.

Requereram, ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento do valor de R$ 101.250,00 (cento e um mil e duzentos e cinquenta reais) referente às perdas e danos a título de lucros cessantes, desde a data da compra e venda do imóvel até a propositura da ação.

Devidamente citados, a requerida MARIA CRISTINA PERACCHIA NOGUEIRA apresentou contestação no ID nº 122517312, alegando a ocorrência da decadência e da prescrição, enquanto o requerido MARCO ANTONIO FONTES VANO, arguiu a decadência, bem como denunciou à lide o Sr. JOSE ARNALDO BUSCARIOL e sua esposa ALAIDE RAIMUNDA BUSCARIOL, tendo em vista seu direito de evicção, na contestação de ID nº 122577625.

Impugnação as contestações nos ID’s nº 127522557 e nº 127530116.

Ao decidir, o i. magistrado singular, Dr. Adalto Quintino da Silva indeferiu o pedido de denunciação à lide, conforme relatado.

Desta decisão recorrem os requeridos.

Pois bem.

No caso, a decisão agravada indeferiu o pedido de denunciação à lide, uma vez que ausentes as hipóteses do art. 125 do CPC/15.

O art. 125, inc. II, do CPC/15, dispõe sobre os requisitos para a denunciação da lide:

“Art. 125.

É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

Portanto, a denunciação da lide é admitida quando existe a obrigação do denunciado em garantir o resultado da demanda, ou seja, uma responsabilidade direta de regresso decorrente de lei ou do contrato.

No caso dos autos, trata-se de ação anulatória ajuizada pelos agravados, os quais alegaram que teriam direitos sucessórios sobre dois lotes de terras pastais e lavradias, ambas situadas no patrimônio do Buriti, Distrito de Alto Araguaia/MT, uma com área de 41,500 ha, objeto da matrícula nº 4.774, livro 2, fls. 1; e a segunda área com 48.50,00 ha, objeto da matrícula nº 4.775, livro 2, fls. 1, ambas no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT, pretendendo, assim, a nulidade da escritura de compra e venda, outorgada ao Sr. MARCO ANTONIO FONTES VANO.

Denota-se dos autos que os imóveis objeto da demanda foram alienados pelo falecido Sr. PIETRO PERACCHIA, no ano de 1992, ao Sr. JOSE ARNALDO BUSCARIOL, passando os bens a lhe pertencer, e a formalização da escrituração tendo ficado para momento posterior.

Ocorre que no final de 2002, o Sr. JOSE ARNALDO desejando vender os imóveis, realizou contato com o antigo proprietário o falecido Sr. PIETRO e em ambos acertaram que este outorgaria procuração pública, nomeando e constituindo seu procurador o Sr. EUZÉBIO OLY MEDEIROS DE OLIVEIRA, para que assinasse a escritura de compra e venda em seu nome para o Sr. JOSE ARNALDO BUSCARIOL, relativamente aos imóveis, objeto das matrículas nº 4.774 e 4.775 do CRI de Alto Araguaia/MT. Confira (ID nº 122577943):

Lavrada a procuração, o Sr. JOSE ARNALDO BUSCARIOL e sua esposa ALAIDE RAIMUNDA BUSCARIOL, em 16/06/2023, negociaram os imóveis com o agravante, conforme Escritura Pública Declaratória acostada no ID nº 122577956. Vejamos:

A corroborar, tem-se o registro da escritura dos imóveis adquiridos, conforma consta dos R. 04/4.774 e R. 04/4.775, de 16/06/2003 da certidão de inteiro teor de ambos os imóveis. Confira:

Com efeito, existindo o indício de nexo de causalidade entre o ato de
JOSE ARNALDO BUSCARIOL e sua esposa ALAIDE RAIMUNDA BUSCARIOL que venderam o imóvel ao agravante e o dano sofrido por ele, haja vista o direito sucessório dos agravados sobre o mesmo imóvel, o reconhecimento da denunciação à lide é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - DENUNCIAÇÃO À LIDE - ARTIGO 125, II, II CPC - TABELIÃO DE NOTAS - POSSIBILIDADE - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA - RESPONSABILIZAÇÃO DO TABELIÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22 DA LEI 8935/94 - PREVISÃO LEGAL - DECISÃO MANTIDA. É cabível denunciação da lide ao titular de Tabelionato que lavrou escritura pública, sobre a qual foi alegada falsidade, haja vista a previsão legal contida no artigo 22 da Lei 8935.

(TJ-MG - AI: 10000200045789002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 02/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022)

Desta feita, deve ser reformada a decisão recorrida para se admitir a denunciação à lide do Sr. JOSE ARNALDO BUSCARIOL e sua esposa ALAIDE RAIMUNDA BUSCARIOL, nos termos do art. 125, II, do CPC/15.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida, para se admitir a denunciação à lide do Sr. JOSE ARNALDO BUSCARIOL e sua esposa ALAIDE RAIMUNDA BUSCARIOL, nos termos do art. 125, II, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024